Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-94.2024.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-94.2024.8.14.0083

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADO: RAIMUNDA GEOVANA MAGNO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1313/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho/PA contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município ao fornecimento do medicamento Restiva 5mg (adesivo) a paciente portadora de síndrome pós-laminectomia e dores lombares crônicas, bem como majorou os honorários sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da demanda em razão do fornecimento do medicamento por força de tutela provisória ou por atuação administrativa do Município; (
ii
) estabelecer se é possível o direcionamento exclusivo da obrigação de fornecimento do medicamento ao Estado do Pará, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do Tema 793 do STF; (
iii
) determinar se a limitação orçamentária municipal e a teoria da reserva do possível afastam ou mitigam a responsabilidade do ente municipal; e (
iv
) aferir a correção da fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento por força de tutela provisória não extingue o processo nem caracteriza perda do objeto, pois
a tutela de urgência possui natureza precária e não substitui o julgamento definitivo do mérito.

O direito à saúde constitui direito fundamental e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para assegurar o tratamento necessário.

A orientação firmada pelo STF no Tema 793 admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sem afastar a legitimidade nem a responsabilidade solidária do Município demandado.

A repartição administrativa de competências entre os entes federativos não pode ser oposta ao jurisdicionado como obstáculo ao acesso ao tratamento de saúde, sendo eventual ressarcimento questão a ser resolvida entre os entes.

A teoria da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, especialmente quando comprovada a necessidade do tratamento e a violação ao direito fundamental à saúde.

A majoração dos honorários sucumbenciais recursais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ, que admite a fixação equitativa da verba em demandas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamento em cumprimento de tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto, sendo imprescindível o julgamento de mérito para conferir definitividade à obrigação.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o jurisdicionado exigir o tratamento de qualquer deles, nos termos do Tema 793 do STF.

A repartição de competências do SUS possui natureza administrativa e não afasta a responsabilidade solidária nem impede o acesso do cidadão ao tratamento de saúde.

A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para afastar a efetividade do direito fundamental à saúde, integrante do mínimo existencial.

É
legítima a fixação e a majoração equitativa dos honorários sucumbenciais em grau recursal em demandas de saúde, conforme o Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §§ 4º e 11º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF,
EDcl
no RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STJ, Tema 1313; TJPA, Apelação Cível nº 0800872-50.2022.8.14.0032, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800810-56.2023.8.14.0070, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da apelação cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Raimunda Geovana Magno da Silva, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Curralinho ao fornecimento do medicamento Restiva 5mg (adesivo), necessário ao tratamento de síndrome pós-laminectomia e dores lombares crônicas.

Na decisão agravada, afastou-se a preliminar de perda do objeto, sob o fundamento de que o fornecimento do medicamento ocorreu em razão da tutela provisória deferida, a qual possui caráter meramente satisfativo, não substituindo o julgamento de mérito. No mérito, reconheceu-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde, afastando-se a tese de direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado do Pará, bem como a alegação de limitação orçamentária do ente municipal. Ainda, foram majorados os honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §§ 4º e 11º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de agravo interno
, em ID nº
29571830
, o Município de Curralinho sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o medicamento vem sendo fornecido de forma contínua e voluntária, não apenas por força da decisão judicial; (
ii
) a necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará, por deter maior aptidão técnica, administrativa e financeira para o custeio de medicamentos de média e alta complexidade, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do entendimento firmado no Tema 793 do STF; e (
iii
) a desproporcionalidade da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, pugnando por sua fixação por equidade, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão
de ID nº
30979109
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida
negou provimento à apelação do Município, mantendo a condenação solidária ao fornecimento do medicamento, afastando a perda do objeto, reafirmando a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde e majorando os honorários sucumbenciais recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca: (i) da alegada perda superveniente do objeto da demanda, em razão do fornecimento do medicamento por força de tutela provisória ou por atuação administrativa do Município; (
ii
) da possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento exclusivamente ao Estado do Pará, à luz da repartição de competências no SUS; (
iii
) da aplicabilidade da teoria da reserva do possível e da limitação orçamentária municipal como fator de exclusão ou mitigação da responsabilidade; e (
iv
) da correção da condenação em honorários advocatícios, inclusive quanto à sua fixação e majoração em grau recursal, diante das peculiaridades das demandas de saúde.

DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Não procede a preliminar de perda do objeto, fundada na alegação de que o medicamento vem sendo fornecido de forma contínua pelo Município.

Conforme já assentado na decisão agravada, o cumprimento da obrigação por força de tutela provisória não conduz à extinção do processo nem afasta o interesse de agir, porquanto a tutela de urgência possui natureza precária, provisória e reversível, sendo indispensável o julgamento de mérito para conferir definitividade, estabilidade e segurança jurídica à obrigação imposta.

O entendimento é pacífico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que o atendimento da pretensão apenas em razão de ordem judicial não substitui a necessidade de confirmação do direito em sentença ou acórdão, sobretudo em demandas de saúde, nas quais o risco de interrupção futura do tratamento é concreto.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. A controvérsia gira em torno da análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando ao Estado do Pará que providenciasse o tratamento especializado ao paciente L.F.D.M.D.M. com encaminhamento para consulta com especialista em neuropediatria;

2. Preliminar de ilegitimidade do ente estadual. A Constituição da
Republica
aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna. Preliminar rejeitada;

3. Preliminar de ausência de interesse de agir. O atendimento a uma decisão que concede tutela antecipada não leva à extinção do processo por falta de interesse de agir subsequente, uma vez que essa medida é temporária e transitória. É fundamental que o mérito da causa seja julgado para resolver definitivamente a controvérsia e confirmar a decisão provisória. Preliminar afastada;

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação;

5. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

6. No caso dos autos, verifica-se que a sentença está fundamentada nos documentos que instruíram a inicial, uma vez que a necessidade e urgência do tratamento pretendido foram devidamente demonstradas, não havendo motivo para reforma;

7. Necessidade de alteração da parte dispositiva da sentença, para correção de erro material, excluindo o Município de Monte Alegre, já que não figurou como parte no feito;

8. Recurso desprovido, nos termos da fundamentação. Em reexame necessário, sentença reformada para correção de erro material em seu dispositivo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008725020228140032 21402819, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)
”

No mesmo sentido:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE COM HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE. TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CID I601. LEITO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I – Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando o Município de Abaetetuba e o Estado do Pará para cumprir com a obrigação descrita na exordial.
II- O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação. Preliminar de perda do objeto rejeitada
; III- A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; IV - Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível; V - O sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados. VI – Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Vistos etc.,

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08008105620238140070 18531122, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)
”

Assim, corretamente afastada a preliminar, uma vez que o fornecimento do medicamento não decorreu de liberalidade administrativa, mas da imposição judicial, sendo imprescindível a manutenção do título judicial definitivo.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO (TEMA 793/STF)

I
gualmente não assiste razão ao agravante quanto à tese de que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793

fixou entendimento vinculante no sentido de que União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

Embora o STF tenha consignado que o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação considerando as regras de repartição de competências do SUS, tal orientação não afasta a legitimidade nem a responsabilidade do Município, tampouco autoriza a exclusão de ente federativo do polo passivo quando demonstrada a necessidade do tratamento.

A repartição de competências possui natureza administrativa e organizacional, servindo para eventual ressarcimento entre os entes,
não devendo
ser utilizada como óbice ao acesso do cidadão ao tratamento de saúde
, cabendo, em cada caso, a restituição administrativa de valores ou o processamento de ação judicial própria.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido
:

“
Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Direito à saúde. Fornecimento de prótese cerâmica-polietileno. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento. Município com gestão plena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária, mantendo a obrigação do ente municipal de assegurar o fornecimento de prótese de cerâmica-polietileno para realização de artroplastia total de quadril em paciente diagnosticado com osteonecrose de cabeça femoral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de
fornecimento de prótese para cirurgia de quadril; (
ii
) estabelecer se a obrigação financeira poderia ser direcionada a outro ente federativo.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a responsabilidade solidária dos entes federados para a efetivação do direito à saúde, conforme
arts
. 23, II.

4. O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5. A gestão plena em saúde assumida pelo Município de Belém, com o recebimento de verbas federais específicas para média e alta complexidade, justifica o direcionamento da obrigação financeira ao ente municipal.

6. A solidariedade entre os entes não impede que, posteriormente, se busque a compensação financeira por meio de ressarcimento administrativo ou judicial.

IV. Dispositivo

7.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015; STF,
EDcl
no RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 23/05/2019; STF, RE 393.175
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006; TJPA, Apelação Cível nº 0005012-57.2017.8.14.0026, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, julgado em 27/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800092-95.2022.8.14.0037, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 17/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802013-52.2022.8.14.0017, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 26/06/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08408065220208140301 26640792, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)
”

E ainda:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Ação civil pública. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Responsabilidade do Estado. Temas 793/STF e 106/STJ. Astreintes. Possibilidade de direcionamento aos herdeiros. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e reconheceu a obrigação do ente estadual de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, bem como a legitimidade dos herdeiros para executar multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de medicamento não constante da RENAME e não recomendado pela CONITEC;

(
ii
) se é possível a execução de astreintes pelos herdeiros do beneficiário falecido durante o curso da ação.

III. Razões de decidir

3. O STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, desde que comprovada a necessidade terapêutica e a hipossuficiência do paciente (STJ, Tema 106);

4. A ausência do medicamento na RENAME ou a recomendação contrária da CONITEC não afastam a obrigação estatal, quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais;

5. A multa cominatória (astreintes) tem natureza patrimonial e coercitiva, sendo transmissível aos herdeiros do beneficiário falecido, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 98) e do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA. 2. A multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer é transmissível aos herdeiros do beneficiário falecido, integrando seu patrimônio e podendo ser executada por seus sucessores.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6º, 23, II e 196;

CPC,
arts
. 536 e 537, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante 60;

STF, RE: 1.366.243 SC (Tema 1.234), Relator: Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 13/09/2024;

STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018;

TJPA, Apelação Cível nº 0801001-53.2022.8.14.0065, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 23/05/2025;

TJPA, Apelação Cível 0807504-44.2020.8.14.0006, Relator (a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/05/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026493120168140124 28556262, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da condenação solidária do Município de Curralinho, sendo eventual desequilíbrio financeiro questão a ser resolvida na esfera administrativa, e não em prejuízo do paciente.

DA INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL

Também não prospera a invocação da teoria da reserva do possível.

O direito à saúde possui status de direito fundamental (CF,
arts
. 6º e 196) e integra o núcleo do chamado mínimo existencial, não podendo ser afastado por alegações genéricas de insuficiência orçamentária.

A jurisprudência do TJPA rechaça de forma reiterada tal argumento em hipóteses semelhantes:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ZOLPIDEM, DONEPEZILA E SERTRALINA. PACIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DEVER DO ESTADO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CARÁTER INIBITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando obrigar o Estado do Pará a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS (
Zolpidem
,
Donepezila
e Sertralina) a paciente idoso e hipossuficiente, com prescrição médica comprovada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo da demanda.

Obrigação do Estado em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS.

Aplicação do princípio da reserva do possível.

Validade da imposição de multa diária (astreintes) para garantir cumprimento da obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade Passiva: Rejeitada com base na jurisprudência do STF (Tema 793), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Direito à Saúde: Direito fundamental previsto no art. 196 da CF, cuja efetivação independe de previsão orçamentária.

Reserva do Possível: Mitigada diante da urgência e necessidade do tratamento, especialmente em casos de hipossuficiência.

Astreintes: Mantidas como instrumento coercitivo legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

DISPOSITIVO E TESE

Tese de Julgamento:

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamentos, mesmo que não incorporados ao SUS, em razão da solidariedade entre os entes federados.
O direito à saúde deve prevalecer sobre limitações orçamentárias.
É legítima a imposição de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivo:

Conhece-se da apelação cível interposta pelo Estado do Pará e nega-se provimento. Em remessa necessária, mantém-se integralmente a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 196:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado...”

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STF – Tema 793: Solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos.

STJ – REsp 1268641/PR: Dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado ao SUS.

STJ – REsp 1682973/RJ: Requisitos para fornecimento judicial de medicamentos fora da lista do SUS.

STF – ARE 745745
AgR
/MG: Inaplicabilidade da reserva do possível quando comprometer o mínimo existencial.

STJ –
AgInt
no REsp 1280068/MT: Cabimento de astreintes contra a Fazenda Pública.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019873220238140013 30185761, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)
”

Nestes termos, afasta-se do campo de incidência da teoria da reserva do possível as demandas que versam acerca do direito fundamental à saúde.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria majorado indevidamente os honorários sucumbenciais, ao fixá-los em 10% sobre o valor da causa, sob o argumento de que tal critério seria incompatível com as ações que versam sobre o direito à saúde e excessivamente oneroso à Fazenda Pública.

Todavia, razão não lhe assiste. A decisão impugnada enfrentou expressamente a matéria, consignando que, nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser apreciados por equidade, em conformidade com a tese firmada no Tema 1313 do STJ, o qual afastou a aplicação automática de percentuais rígidos previstos no art. 85 do CPC, sem, contudo, vedar a fixação ou a majoração da verba honorária
em percentual
quando devidamente fundamentada.

A
majoração operada em grau recursal observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a natureza da causa, a atuação adicional em sede recursal e a vedação à fixação irrisória da verba, não se evidenciando qualquer excesso ou afronta ao entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, inclusive no que concerne à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto arbitrados de forma equitativa, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2026